Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo em razão da inadequação da via eleita para liquidar a sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato.
2. A recorrente pretendeu apurar o valor que lhe é devido na partilha de bens por meio de liquidação por arbitramento, em autos apartados.
3. O título judicial delimitou que a parte ilíquida da condenação se restringe à apuração das parcelas de financiamento imobiliário efetivamente pagas pela autora em período determinado, mediante comprovação documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se a apuração do valor devido à recorrente, decorrente da partilha de bens, exige liquidação por arbitramento, em autos apartados, ou se pode ser realizada por simples cálculo aritmético, nos próprios autos da ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo judicial foi expresso ao delimitar o objeto da partilha, pois indicou que a única parcela ilíquida são as parcelas do financiamento imobiliário pagas em período específico, condicionadas à comprovação documental.
6. Não foi determinada a apuração de valor de mercado do imóvel, avaliação imobiliária ou produção de prova técnica complexa, o que afasta a necessidade de liquidação por arbitramento.
7. A apuração do valor devido à recorrente depende exclusivamente da juntada de comprovantes de pagamento das prestações do financiamento do imóvel, e simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando a apuração de valor que depende apenas de informações que as partes possuem, é desnecessária a liquidação por arbitramento.
9. O pedido de liquidação de sentença em autos apartados é inadequado, pois compete à parte interessada apurar o valor que lhe é devido nos próprios autos da ação de conhecimento, observados os limites objetivos do título executivo judicial.
10. O indeferimento da petição inicial não viola o contraditório nem o devido processo legal, sendo inaplicável a regra do art. 321 do CPC diante da inadequação da via escolhida para apurar o valor devido em razão do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A liquidação por arbitramento é desnecessária quando a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos com base em documentos que a parte deve possuir. 2. A liquidação de sentença deve ocorrer nos próprios autos da ação de conhecimento quando o título executivo judicial delimita objetivamente o que deve ser apurado.”
Referências Legais
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 509, § 2o, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.